Tribunal: CARF
Processo: 10976.000550/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/11/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 30.
Constitui infração à Legislação Previdenciária não apresentar a empresa folhas de pagamento na forma prevista na legislação correlata. Torna-se cabível a manutenção do lançamento da multa CFL 30 devidamente fundamentada quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 2.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática, goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de perícia quando não se justifica a sua realização, mormente quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de documentos por parte do interessado, no momento pertinente.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS SELIC. SUMULA CARF NO 4. INAPLICABILIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO DE VALOR FIXO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. A taxa SELIC não é aplicada nos Autos de Infração que caracterizam-se por valor fixo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10976.000550/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.027 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
WIRE TEC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/11/2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO.
AI. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 30.
Constitui infração à Legislação Previdenciária não apresentar a empresa folhas
de pagamento na forma prevista na legislação correlata. Torna-se cabível a
manutenção do lançamento da multa CFL 30 devidamente fundamentada
quando não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios
pertinentes para afastamento de todos os fatos geradores.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, além da doutrina, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. CTN - Artigo 100.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
FORMALIDADES
LEGAIS.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
LEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
SUMULA CARF No 2.
O Auto de Infração lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos
que disciplinam o assunto, apresentando adequada motivação jurídica e fática,
goza dos pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da
lei. Corretamente seguido o Processo Administrativo Fiscal, não há que se falar
em nulidade. Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação
tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não
é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de perícia quando não se justifica a sua realização,
mormente quando o fato probante puder ser demonstrado pela juntada de
documentos por parte do interessado, no momento pertinente.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS SELIC. SUMULA CARF NO 4.
INAPLICABILIDADE. AUTOS DE INFRAÇÃO DE VALOR FIXO.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000550/2008-11
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000550/2008-11

período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. A taxa SELIC não é aplicada nos
Autos de Infração que caracterizam-se por valor fixo.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1119/1153), interposto contra o Acórdão no.
02-22.627 da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte/MG – DRJ/BHE (e-fls. 1094/1109), que por unanimidade de votos considerou
improcedente impugnação (e-fls. 134/172) interposta contra Auto de Infração CFL 30 DEBCAD
37.167.227-9 (e-fls. 02/10), lavrado pela contribuinte apresentar as folhas de pagamento em
desacordo com os padrões e normas estabelecidos pela Legislação Previdenciária, no valor de R$
1.254,89, consolidado em 25/11/2008, cientificado à interessada pessoalmente em 27/11/2008
(e-fl. 2).
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/BHE, transcrito em sua
essência, por bem esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório:
Cuida-se de Auto de Infração lavrado por descumprimento ao disposto no art. 32, I da
Lei 8.212 de 24 de julho de 1991 c/c o art. 225, I e § 9o do Regulamento da Previdencia
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048 de 6 de maio de 1999, por ter a empresa em
epigrafe deixado de preparar folhas de pagamento de acordo com os padrões legalmente
estabelecidos.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 32/33, a autuada deixou de informar em suas
folhas de pagamento, as remunerações pagas a segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço.
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000550/2008-11

Conforme planilhas anexadas aos autos, a empresa não teria informado nas folhas de
pagamento, os valores pagos a contribuintes individuais a título de fretes, honorarios
contábeis, pró-labore, serviços de consultoria, entre outros (anexos ...) e a segurados
empregados, verbas de participação nos lucros, (...).
Em decorrência da infração cometida foi aplicada a penalidade prevista nos artigos 92 e
102 da Lei 8.212, de 1991 e alterações, c/c os artigos 283, I, "a" e 373, ambos do
Regulamento da Previdencia Social - RPS. no valor de RS 1.254,89 (hum mil duzentos
e cinqüenta e quatro reais e oitenta c nove centavos).
(...)
Cientificado da autuação (...) apresentou a impugnação (...)
Em linhas gerais a impugnante aborda os seguintes pontos:
Anulação da multa aplicada em razão da retificação das GFIP;
A autuação não teria fundamento, vez que ocorreu a devida apresentação de
documentos durante o procedimento de fiscalização;
O auto de infração deve ser anulado pois os fatos geradores são inexistentes. Fora-lhe
imputada indevidamente a falta de recolhimento de contribuições previdenciárias,
contribuições aos sistema "S", falta de recolhimento da contribuição para o SAT, falta
de recolhimento das contribuições dos segurados empregados e contribuintes
individuais;
As multas por deixar de lançar valores em títulos próprios de contabilidade, deixar de
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas aos segurados que lhe prestaram
serviço não possuem fundamento;
O credito tributário foi indevidamente atualizado com base na SELIC;
O somatório das multas aplicadas, por descumprimento das obrigações principal c
acessória, alcançam o montante de R$121.693,87, o que evidencia valores exorbitantes
e confiscatórios;
Protesta pela produção de provas, especialmente a documental, acostada aos autos, a
testemunhal e a pericial, nos termos dos quesitos formulados à fl.74.
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/BHE é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/6/2005
PREVIDENCIÁRIO. INFRAÇÃO. FOLHA DE PAGAMENTO.
ELABORAÇÃO
EM
DESACORDO
COM
PADRÕES
ESTABELECIDOS.
Constitui infração à legislação previdenciária, deixar a empresa de
preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os
padrões e normas legalmente estabelecidos.
Lançamento Procedente

Recurso Voluntário

4. Intimada pessoalmente do Acórdão em 17/09/2009 (AR de e-fl. 1117), a
Contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 19/10/2009 (protocolo de e-fl. 1119),
argumentando, em síntese:
- cita que deixa de arrolar bens por entendimento de inconstitucionalidade do
arrolamento pelo STF;
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000550/2008-11

- insiste na nulidade do auto de infração, uma vez que foram fixadas multas e
exigido recolhimento de contribuições previdenciárias indevidas, que apresentou à fiscalização
todos os documentos fiscais necessários para demonstrar sua regularidade, que a não inclusão de
segurados empregados e contribuintes individuais em folhas de pagamento não corresponde aos
fatos;
- novamente entende pela necessidade de realização de perícia;
- repisa seu entendimento acerca do descabimento da atualização pela SELIC e de
que as multas são exorbitantes e com efeito confiscatório, sendo desproporcional à conduta
visada; e
- cita farta doutrina e jurisprudência.
5. Seu pedido final envolve o recebimento de seu recurso com efeito suspensivo e
o provimento total do mesmo, e subsidiariamente a eliminação da taxa SELIC e da multa, por
inaplicável e confiscatória.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
7. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
8. Por zelo, recorde-se que realmente é pertinente a interposição de Recurso em o
recolhimento do depósito ou arrolamento no valor correspondente a 30% do valor da autuação,
permissível face à Súmula Vinculante n° 21 do STF.
9. Quanto às preliminares, inicie-se apontando que, em relação à jurisprudência
trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código
de Processo Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o
interessado não pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são
"inter partes” e não "erga omnes ”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina
apresentada, não são normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo
qual não vinculam as decisões das instâncias julgadoras.
10. Em se questionando a nulidade do lançamento e da Decisão de piso, devem
ser apreciados também os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, para se
constatar se os mesmos foram observados quando do lançamento, o que foi plenamente atendido
no caso em pauta, com respeito pleno ao princípio da legalidade. E o artigo 59 do mesmo
Decreto enumera os casos que acarretariam a nulidade do mesmo, não presentes na espécie.
11. No presente caso, vícios inexistem, pois o agente autuante é competente para
efetuar o lançamento fiscal e a infração imputada foi adequadamente descrita e fundamentada, de
modo que permitiu à autuada o mais amplo direito de defesa e o exercício pleno do contraditório,
direito este, exercido tanto na impugnação quanto no recurso ora analisado. Afastado então
qualquer traço de nulidade na lide, com o atendimento pleno ao princípio da legalidade.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000550/2008-11

Atendido o princípio da legalidade, plenamente atendido resta qualquer outro princípio
constitucional, como o do não confisco.
12.
Complemente-se
destacando
que
arguições
de
ilegalidade
e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não tem competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder.
Destaque-se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
13. E diante da validade da legislação tributária e previdenciária pátria, não há que
se furtar a autoridade fiscal de, constatada a infração, proceder à lavratura do auto de infração,
sob pena de responsabilidade funcional, em atendimento ao que dispõe o artigo 142 do Código
Tributário Nacional.
14. Sem sucesso também a alegação da interessada de que não haveria ocorrência
da infração ou que teria apresentado todos os documentos necessários à fiscalização que
comprovariam sua regularidade fiscal. Senão, vejamos os seguintes excertos da Decisão de Piso,
a qual conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do RICARF, podem ser, neste
momento, tomados como razões de decidir, pela argumentação mui bem direcionada da DRJ
VOTO
(...)
Conforme análise do relatório fiscal, depreende-se que a empresa optou por formular
pedido genérico que abrange situações relativas a outras situações que não dizem
respeito ao objeto da presente autuação.
(...).
Portanto, das questões apresentadas pelo sujeito passivo, esta decisão tratará apenas do
pedido de anulação da multa aplicada no valor de R$1.254,89, em razão da afirmativa
de que não deixou de preparar folhas de pagamento em desacordo com a legislação
previdenciária, do pedido de perícia e do valor da penalidade aplicada.
(...).
Nos termos do relatório fiscal ficou evidenciado que a autuada efetuou pagamentos a
vários segurados empregados e contribuintes individuais, sem, contudo, inclui-los nas
respectivas folhas de pagamento.
A Lei 8.212, de 1991 assim dispõe sobre a obrigação de apresentação de folhas de
pagamento:
Ari. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a
todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social;
Conforme dicção do dispositivo acima transcrito, os padrões e normas a serem seguidos
pelas empresas na elaboração das folhas de pagamento foram estabelecidos pelo
Regulamento da Previdência Social, nos seguintes termos:
Art.225. A empresa ê também obrigada a:
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000550/2008-11

I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a
todos os segurados a seu serviço. devendo manter, em cada estabelecimento,
uma via da respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
A empresa não nega ter efetuado os pagamentos discriminados nas planilhas de fls.
35/61, como pró-labore, honorários, fretes, participação nos lucros, etc, muito menos
trouxe aos autos cópias de folhas de pagamento das quais conste a discriminação
pormenorizada dos pagamentos efetuados aos segurados a seu serviço, sejam eles
integrantes ou não das respectivas remunerações.
(...)
Ora, conforme dito anteriormente, a autuada não se dignou apresentar, juntamente com
a impugnação, as folhas de pagamento, através das quais ficasse demonstrado que a
remuneração paga aos segurados, de acordo com as planilhas acostadas aos autos foi
devidamente consignada naquele documento.
15. A realização de perícia foi considerada desnecessária em sede de impugnação,
e também o deve ser neste momento recursal. A perícia não se destina a suprir prova que pode
ser produzida pela juntada de documentos e apresentação de dados que possam ser carreados
facilmente ao processo, principalmente pela contribuinte, que tem a obrigação jurídica de manter
os meios probatórios. Cite-se propriamente o art. 18 do Decreto 70.235/72: "A autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis,( ...)" (ora grifado). Dessa forma, desnecessária a
perícia e devem os autos serem apreciados na forma como se encontram, já que providos de
todos os elementos necessários para julgamento da lide.
16. Desnecessário o clamor da interessada contra a Taxa SELIC no presente
caso, simplesmente pelo fato do auto de infração em pauta, CFL 30, ser lavrado em valor fixo,
como pode ser contundentemente observado tanto na página inicial do auto (e-fl. 02), quanto nos
relatórios do auto de infração e de aplicação da multa (e-fls. 64/68).
17. De qualquer forma, aborde-se que os juros de mora calculados conforme taxa
de juros do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, são previstos no artigo 61,
parágrafo 3o, da Lei 9.430/96, vigente e constitucional, fato imperiosamente abordado pela
Súmula CARF no. 4 (Vinculante):
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
18. Afastados, portanto, todos os contrapontos preliminares e meritórios da
contribuinte após análise de sua peça recursal.
19. Por fim, destaque-se por desnecessário também o clamor da interessada de que
o recebimento de seu recurso tenha efeito suspensivo, uma vez que a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário por apreciação recursal está claramente prevista no artigo 151 do Código
Tributário Nacional, em seu incisos III.
20. Dessa forma, verifica-se a impossibilidade do provimento do recurso, a
desnecessidade do clamor referente à Taxa SELIC e ao efeito suspensivo do recurso, e a
impossibilidade de afastamento da multa aplicada, plenamente legal e constitucional. Após
cuidadosa análise de todos os quesitos, que restaram afastados em sua plenitude, sem reparos a
serem aplicados ao auto de infração ou à Decisão a quo.
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.027 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10976.000550/2008-11

Dispositivo
21. Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscita e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital